Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIZAÇÃO DA PERSEGUIÇÃO REITERADA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DIMINUIÇÃO DO VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima, das testemunhas, as fotografias colacionadas aos autos e os áudios enviados através de aplicativo de mensagens evidenciam que o apelante reiteradamente perseguiu a vítima.
2. Também não há se falar em ausência de dolo do acusado, eis que o arcabouço probatório colacionado aos autos demonstra que agiu deliberadamente no intuito de ameaçar a integridade física e psicológica e de perturbar a esfera de liberdade e privacidade da vítima, de sorte que a conduta do réu se subsome ao tipo previsto no artigo 147-A do Código Penal.
3. Comprovada a reiteração da perseguição em diversas oportunidades distintas pelos elementos probatórios colacionados aos autos, inviável acolher o pleito de desclassificação para o crime de ameaça.
4. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos, mostrando-se idônea.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a compensação entre esta circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ocorrer tão somente de forma parcial.
7. In casu, foram utilizadas duas condenações transitadas em julgado para caracterizar a agravante da reincidência e restou confirmada também a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal (motivo torpe), o que justifica um maior recrudescimento da pena, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
8. A pena pecuniária deve ser reduzida em observância aos critérios da proporcionalidade da pena privativa de liberdade.
9. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
10. Considerando que a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147-A do Código Penal, c/c o artigo 5o da Lei no 11.340/2006 (perseguição em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação pelos danos morais experimentados pela vítima.